Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 474 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

1. As formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações e podem ser dispensadas se o reconhecimento na fase inquisitorial foi devidamente confirmado em juízo, sobretudo no caso dos autos em que o reconhecimento não foi sequer considerado para formação do convencimento do julgador.

2. O decreto condenatório encontra-se lastreado pelo depoimento dos policiais e das vítimas, bem como pelas circunstâncias em que foram presos, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação.

3. Diante da existência de circunstância atenuante, reduz-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante recomendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser redimensionada a reprimenda.

4. Embora a pena tenha sido fixada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, foram avaliadas desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais, razão pela qual é adequado o estabelecimento do regime inicial fechado e incabível a substituição da sanção corporal.

5. O pedido de aplicação da Resolução no 474 do Conselho Nacional de Justiça deve ser formulado ao Juízo das Execuções Penais, órgão competente para analisar o início do cumprimento da pena.

6. Preliminar rejeitada. Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo parcialmente provido.